Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710868-33.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. A sentença anulou o Auto de Infração n. 15.856/2014. O apelante afirma que a apelada não exercia a atividade de abatedouro e que os produtos de carne foram adquiridos fora da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride), de forma que não fazia jus ao benefício do regime especial de apuração do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do Auto de Infração n. 15.856/2014. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É incontroverso que a apelada fazia jus ao benefício do regime especial de apuração do tributo quando foi lavrado o Auto de Infração n. 15.856/2014. urídica nas hipóteses em que o contribuinte fazia jus à sujeição ao regime de apuração diferenciado do imposto no momento da lavratura do auto de infração, ainda que os produtos transportados não tenham sido adquiridos em localidade integrante da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. Tese de julgamento: " Não é exigível o recolhimento antecipado do ICMS por razões de segurança jurídica nas hipóteses em que o contribuinte fazia jus à sujeição ao regime de apuração diferenciado do imposto no momento da lavratura do auto de infração, ainda que os produtos transportados não tenham sido adquiridos em localidade integrante da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride)." Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital no 18.955/1997, arts. 320-D, e 320-E. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0702072-53.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 7.11.2024; TJDFT, ApCiv 0712022-23.2023.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 23.10.2024; TJDFT, ApCiv 0701877-73.2021.8.07.0018, Relator(a): Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, j. 21.9.2022; TJDFT, ApCiv 0700684- 23.2021.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 29.4.2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, sustentando que o órgão julgador ampliou indevidamente as hipóteses de aplicação dos benefícios decorrentes do regime especial de apuração do ICMS, estendendo-o a operações não previstas na legislação distrital. Argumenta que, no caso concreto, ao reconhecer benefícios fiscais fora das hipóteses legalmente autorizadas e aplicar alíquotas reduzidas, houve exclusão indevida de crédito tributário, resultando em recolhimento inferior ao efetivamente devido e fora do prazo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada afronta ao artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) O argumento de que a apelada não era um abatedouro e, portanto, não fazia jus ao regime especial nos termos do arts. 320-D e 320-E do Decreto Distrital n. 18.955/1997 não merece prosperar, pois é incontroverso que a apelada fazia jus ao benefício do regime especial quando o Auto de Infração n. 15.856/2014 foi lavrado. Resta analisar o argumento de que a situação concreta não permitiria o recolhimento pelo regime especial, pois os produtos de carne transportados haviam sido adquiridos de fora da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride). A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consolidou-se no sentido de que não é exigível o recolhimento antecipado do ICMS por razões de segurança jurídica nas hipóteses em que o contribuinte fazia jus à sujeição ao regime de apuração diferenciado do ICMS no momento da lavratura do auto de infração, ainda que os produtos transportados não tenham sido adquiridos em localidade integrante da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride). (...) A apelada estava submetida ao regime especial descrito no art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/1997 quando o Auto de Infração n. 15.856/2014 foi lavrado, circunstância que autoriza o reconhecimento da sua invalidade. (ID 69025929). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local (Decreto Distrital 18.955/97), e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028